Tribunal: TJMT
Processo: 0007157-42.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0018338-57.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Apelação interposta por Internet News Network Brasil Ltda. (Olhar Direto), em decorrência da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Regina Costa Bernardes e sua prole (R.C.B e G.C.B), julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, a fim de condenar o Apelante no pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.
O Apelante, irresignado com o provimento jurisdicional, aduz a inexistência de ato ilícito na divulgação de matéria jornalística e excesso na fixação dos danos morais, bem como a inaplicabilidade da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.
Forte nestes argumentos requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, e alternativamente pela redução do dano moral fixado, cujo termo inicial dos juros a partir da decisão, nos termos do artigo 407, do Código Civil.
Contrarrazões no ID. 68359477.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do NCPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Com efeito, após análise detida dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando uma simples leitura das razões apresentadas para constatar que o Recorrente não se deu ao trabalho de apontar o seu inconformismo contra a sentença.
O Apelante sustenta que a matéria jornalística acerca do acidente veicular, com vítima fatal, de pessoa notória na cidade de Primavera do Leste, encontra-se dentro do exercício regular de um direito: prestar informação à coletividade.
Os argumentos lançados em sede recursal foram transportados da peça defensiva em quase sua totalidade.
Ocorre que a sentença foi pontual e entregou-lhe a jurisdição acerca do conflito. Destaco tais pontos do decisium:
(...) Nesta senda, ainda que o falecido fosse pessoa conhecida na região, deve prevalecer o direito de imagem ao direito de informação, de modo que a divulgação de foto do cadáver sem autorização afronta diretamente o ordenamento jurídico. (...)
A divulgação da imagem do corpo sem vida, ensanguentado, preso as ferragens, a não ser pelo aspecto de explorar o dolorido fato do falecimento para a atração de audiência, era desnecessária para a veiculação da notícia. Ademais, é abusiva a exploração da imagem do cadáver sem a permissão da família.
(...) Da análise dos autos, verifico que as partes requerentes sofreram danos decorrente da prática de um ato ilícito, que por certo lhe abalou o equilíbrio psicológico, repercutindo em sua esfera de bens individuais e personalíssimos a medida que a publicação da imagem pela parte requerida causou sentimento de impotência, tristeza, indignação, justificando, assim, a pretensão de reparação moral. In casu, a questão fundamental para o reconhecimento do dever de reparação não se vincula, necessariamente, ao bem atingido ou ao ilícito propriamente dito, mas sim aos reflexos dessa conduta na vida de um determino sujeito. Assim, uma vez comprovado que a publicação da imagem resultou prejuízos experimentados pelas requerentes, o que lhes causou danos morais, estes irreparáveis, vez que é bem jurídico tutelado pelo instituto do dano moral, é devida indenização”.
Contudo, o Apelante se olvida em dialogar com a resposta estatal prolatada pela juíza a quo – onde lhe foi apresentada as razões pelo acolhimento da pretensão inicial.
Neste diapasão, o não conhecimento do Recurso é medida única, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, que está disposto no art. 1.010, inc. II, do CPC.
Vale ressaltar, ainda, que para o enfrentamento de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que sejam considerados pelo Recorrente como produto de error in judicando, ou mesmo de error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Na hipótese, está claro que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a Apelação não combate de forma expressa os fundamentos da sentença, ensejando o não conhecimento do recurso. Pelo contrário
Neste norte, é firme a jurisprudência deste Tribunal, verbis:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, II, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. (Ap 178174/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).
EXECUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso (Ap 6769/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017).
Na mesma vertente é o entendimento que predomina no c. STJ, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1239248/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Por derradeiro, o Apelante em sede de Contestação fixou tão somente a tese de inexistência de ato ilícito, não impugnando o quantum vindicado pelas Autoras/Apeladas. Logo, a redução do valor arbitrado se revela impossível ante a ausência de impugnação específica. De mais a mais, a incidência dos juros de mora fixados pela Juíza singular se encontra em consonância com o Verbete sumular n. 54, do Superior Tribunal de Justiça, para os casos de dano extracontratual.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora